Tribunal: TJDFT
Processo: 0747968-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747968-13.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA DESPACHO Concedo às partes o prazo de 5 (cinco) dias para regularizarem a representação processual, em observância ao disposto nos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017